Tribunal: TCU
Processo: 013.157/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Manuel Almeida Amaral Neto e Romier da Paixão Sousa contra o Acórdão 1.604/2022-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Girolamo Domenico Treccani, Manuel Almeida Amaral Neto e Romier da Paixão Sousa contra o Acórdão 1604/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes que julgou irregulares as contas de Manuel Almeida Amaral Neto e Romier da Paixão Sousa assim como as do Grupo de Assessoria em Agroecologia na Amazônia e os condenou à reparação do dano ao erário, solidariamente, mas deixou de lhes aplicar multa por ter reconhecido a incidência da prescrição da pretensão punitiva, segundo o entendimento até então vigente, firmado pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , que aplicava o prazo de 10 anos a contar da data do fato, nos termos do art. 205 do Código Civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso quanto ao Sr. Girolamo Domenico Treccani, por falta de interesse em recorrer; 9.2. conhecer dos recursos interpostos por Manuel Almeida Amaral Neto e Romier da Paixão Sousa para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.